Tribunal: TJDFT
Processo: 0703999-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. FATOS CONSTITUTIVOS DEMONSTRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INAPLICABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 101, I, do CDC confere ao consumidor a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência.
2. Em se tratando de um direito e não um dever, ao seu titular é dada a possibilidade de renunciá-lo, valendo-se das regras ordinárias de competência; no caso, o consumidor pode optar pelo lugar da sede da pessoa jurídica, a teor do disposto no art. 53, III, alínea “a”, do CPC/15.
3. A responsabilidade da instituição financeira perante os consumidores é de natureza objetiva, conforme estabelece o art. 14 do CDC, de modo que, para ser configurada, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a pessoa jurídica.
4. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores gera dano moral, que é presumido (in re ipsa), prescindindo de provas, nos termos da jurisprudência do c. STJ e do eg. TJDFT.
5. A fraude praticada por terceiro que realizou contratação de cartão de crédito com identidade notoriamente suspeita não afasta a responsabilidade do Banco Réu pelos danos causados ao Consumidor, pois comprovada a ocorrência de falha grave na segurança e nos procedimentos do Banco, demonstrando a inadequação do serviço prestado.
6. O prejuízo da atuação criminosa de estelionatários se insere nos riscos do negócio voluntariamente exercido pelo Réu no mercado, não configurando culpa exclusiva de terceiros. Trata-se do chamado caso fortuito interno que, ainda quando não imputável a alguma conduta direta da empresa, deve ser por ela absorvido, por ser inerente à atividade empresarial desempenhada mediante lucro.
7. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
8. A caracterização de danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância configurada na hipótese dos autos.
9. A Teoria do Desvio Produtivo incide quando o consumidor despende tempo desproporcional na busca pela solução do problema, ultrapassando o aceitável na vida cotidiana, de modo a justificar o arbitramento ou majoração da indenização por danos morais.
10. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) afigura-se mais condizente com esses objetivos, razão pela qual merece provimento o recurso para reformar a sentença, reduzindo-se o valor arbitrado a título de compensação por danos morais ao Apelado.
11. Declarada a inexistência de contrato entre as partes, o dano moral praticado pelo Réu decorre de relação extracontratual, razão pela qual os juros de mora incidem a partir do evento danoso, incidindo na espécie o disposto na Súmula 54 do STJ.
12. Havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta.
13. Somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15
14. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminar rejeitada.